Tribunal: TJDFT
Processo: 0724131-22.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu, responsável pelo acidente de trânsito que vitimou a apelada, após dormir ao volante e subir na calçada, atropelando-a e causando-lhe os danos mencionados no prontuário médico fornecido pelo Hospital Regional da Ceilândia (fraturas na clavícula, ombro e fêmur esquerdos).
2. A irresignação recursal restringe-se à pretensão de redução dos valores arbitrados na origem a título de indenização pelos danos morais (R$30.000,00 – trinta mil reais) e estéticos (R$20.000,00 – vinte mil reais) suportados pela vítima/apelada, sob o enfoque da capacidade econômica do ofensor, que aduz estar desempregado.
3. Na hipótese, houve aviltamento dos direitos inerentes à personalidade da autora/apelada, sobretudo sua integridade física. O acidente automobilístico acarretou fratura na clavícula, ombro e fêmur esquerdos da vítima, que exerce atividade laborativa de diarista, com realização de 2 (duas) cirurgias ortopédicas, com internação hospitalar por 8 (oito) dias e consequente afastamento do trabalho até sua plena recuperação. Configurado, portanto, o dano moral.
4. Os registros fotográficos acostados aos autos demonstram a extensão das cicatrizes que ficaram no corpo da apelada, em decorrência das cirurgias para correção dos traumas ortopédicos em regiões que mulheres comumente mantém mais expostas, especialmente o braço e ombro, mas também a região da coxa e perna. Demonstradas, portanto, as lesões cutâneas que causaram cicatrizes visíveis no corpo da autora/apelada, comprometendo sua aparência física, evidencia-se o direito à reparação pelos danos estéticos.
5. Nos termos do enunciado de súmula n. 387 do c. STJ, “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.”.
6. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo. Sob tal perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto, ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
7. A despeito de o apelante pleitear a redução do quantum indenizatório em consideração à sua capacidade econômica, não juntou aos autos nenhum documento ou comprovante de renda que permitisse a verificação da sua efetiva condição financeira. Não logrou esclarecer sequer a sua real profissão, porquanto apresenta-se como pedreiro na qualificação da contestação e como protético dentário nos autos do Inquérito Policial n. 0003435-06.2020.8.07.0003, instaurado para apuração de suposto delito penal.
8. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos do c. STJ e deste e. Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante à ocorrência do grave acidente automobilístico por culpa do réu/apelante, com diversas lesões corporais causadas à autora/apelada, sem que esta tenha contribuído para o evento danoso, o valor fixado na r. sentença no importe de R$30.000,00 (trinta mil reais) para reparação pelos danos morais atende ao critério bifásico e se revela moderado.
9. Do mesmo modo, considerando as extensas cicatrizes remanescentes decorrentes do acidente, que comprometem a aparência física da vítima, mormente porque visivelmente localizadas no braço, ombro, coxa e perna, entende-se que o valor fixado a título de indenização por danos estéticos na quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais) observa o critério bifásico e se mostra razoável às peculiaridades do caso.
10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.